Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE REVISÃO – PODER JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE GESTOR PÚBLICO – LEI N. 13.655/2018 – IRRETROATIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – FISCALIZAÇÃO – DELEGATÁRIOS – SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO – DESEMPENHO INSATISFATÓRIO – CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO – DECISÃO TCDFT – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – MULTA CONFIRMADA – WRIT DENEGADO.
1. O entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes: MS 17.490/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.2.2012; MS 14.993/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 16.6.2011” (REsp 1566221/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 06/12/2017).
2. A observância ao princípio tempus regit actum impõe a incidência de inovações legislativas aos atos posteriores à sua vigência. Irretroatividade da Lei n. 13.655/2018.
3. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Inteligência do Art. 122 da Lei n. 8.112/90.
4. Alegadas dificuldades enfrentadas pelo Impetrante no exercício de cargo de direção de Autarquia distrital extinta – DFTRANS – demandam dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança.
5. Estabelecida a competência para a fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas por delegatários do serviço de transporte público, incumbia ao Impetrante, no exercício do múnus público, realizá-la e adotar ações com vistas a sanear os problemas referentes ao insatisfatório desempenho das Permissionárias: Frota operacional inferior à contratada e baixo índice de cumprimento de viagens.
6. Descumprimento do dever de avaliação da condição econômico-financeira, regularidade fiscal e manutenção da capacidade técnica das Permissionárias.
7. Levando em consideração a obrigatoriedade do porte do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, a inspeção veicular decorrente de delegação do serviço de transporte público não pode dispensar a apresentação da documentação legalmente exigida, sob pena de infringência ao disposto no Art. 133 do Código de Trânsito Brasileiro e no Art. 13, inciso VI e § único, do Código Disciplinar Unificado do STPC/DF, aprovado pela Lei no 3106/2002.
8. Não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abusividade que dê azo à anulação do ato impugnado, a denegação da segurança é medida que se impõe ante a inexistência do alegado direito líquido e certo do Impetrante à anulação da multa imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
9. Segurança denegada.